Tribunal: TJBA
Processo: 8002113-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002113-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CARMELITA EZIQUIEL DA SILVA BUGIA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROV PRÉ CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PROFESSORA APOSENTADA. INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
º 41/03.
PLEITO
DE PAGAMENTO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N.º 11.738/08.
EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA.
VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL.

INGERENCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS LEIS ORÇAMENTÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Afasta-se a tese de ilegitimidade do Secretário da Administração, na medida em que incumbe à referida autoridade a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, dentre as quais as regras previdenciárias, que aprovou o Regimento da Secretaria da Administração.

2. Pleiteia a Impetrante a concessão de uma segurança que lhe garanta o recebimento do vencimento básico/subsídio segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

3
. Razão assiste à Impetrante, no mérito, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 e, na oportunidade, entendeu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

4
. Idêntico entendimento foi também firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1426210/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 911).

5. Com efeito, decerto que o pagamento de remuneração a servidor público pressupõe o efetivo exercício do cargo, não havendo que se falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, quando, na verdade, o não reconhecimento à paridade vencimental implicaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. Quanto à base de cálculo do reajuste, insta salientar que a VPNI foi criada pelo art. 5.º da Lei n.º 12.578/2012 para garantir a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, o que importa concluir não se tratar de verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, daí porque não pode ser reputada como base para aplicação do piso nacional do magistério.

7. Importante que se esclareça que o reconhecimento do direito conforme pleiteado não significa o estabelecimento de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, nem qualquer ingerência de um poder em outro, isto porque trata-se apenas de uma garantia de cumprimento da legislação de regência quanto ao vencimento correto a ser pago ao servidor da educação.

8.
Por fim, o pedido deve ser deferido a partir da impetração do
mandamus
, por força do que dispõem os Enunciados da Súmula do Supremo Tribunal Federal n.º 269 e n.º 271, abaixo transcritas, assegurando-se o direito constitucional de petição para cobrança de parcelas vencidas no últimos 05 (cinco) anos, pela via judicial própria.

Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º
8002113-67.2023.8.05.0000

e
m que figura como Impetrante
CARMELITA EZIQUIEL DA SILVA BUGIA

e, como Impetrado
, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18